Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-34.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800107-34.2022.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: SIMAO DE MIRANDA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL.
REQUISITO TEMPORAL COMPROVADO. REQUISITO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NÃO SATISFAÇÃO. OMISSÃO NÃO OPONÍVEL PELA ADMINISTRAÇÃO. BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PROTEÇÃO DO SERVIDOR. GARANTIA INDIVIDUAL. JUSTA REMUNERAÇÃO. AVALIAÇÕES PRETÉRITAS. NECESSIDADE. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
contra
decisão proferida pelo Juízo de Direito da V
ara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença
, ajuizada pelo ora Apelado, que acolheu os cálculos, além de determinar que o Ente Executado comprove a implementação total da progressão vertical no prazo estabelecido na sentença, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que
acolheu os cálculos.

III. Razões de decidir

3. O direito à progressão funcional, bem como os requisitos necessários para alcançá-la, estão previstos nos artigos 12, II, 13, 14, 20 e 21 da Lei Municipal nº 107 de 2006, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os Servidores do Município de Quatipuru.

4. O ora Apelado é servidor público
Municipal efetivo, exercendo cargo de agente de combate a endemias, desde 23/03/2009
, ou seja, há mais de 16 (dezesseis) anos, preenchendo, portanto,
o primeiro requisito para a
Progressão Funcional Vertical, qual seja, a antiguidade (
VI — De quinze anos e um dia a dezoito anos — Nível VI
).

5.
Contudo, não houve demonstração do segundo requisito para a Progressão Funcional, qual seja a Avaliação de Desempenho do servidor, a qual deveria ter sido feita anualmente pela Administração
e não foi cumprida pelo Ente Municipal.

6.
O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na Avaliação de Desempenho, tampouco suprimir o requisito legal para determinar o implemento direto da Progressão Funcional.

7. O servidor não pode suportar o prejuízo causado pela ilegalidade da inércia
A
dministrativa, competindo ao controle jurisdicional determinar que a Administração promova as avaliações periódicas retroativas trianuais necessárias às respectivas progressões devidas.

8. A vedação da Lei Complementar nº 173 de 2020, que suspende concessão de vantagens aos servidores públicos até 31/12/2021, não impede a progressão funcional quando esta decorre de previsão legal anterior à calamidade pública, como no caso do Estatuto do Magistério.

9. A jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que a suspensão de progressões previstas na Lei Complementar nº 173 de 2020 não se aplica a direitos adquiridos com base em normas anteriores à sua vigência.

10. A ausência de previsão orçamentária e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias não impede a implementação da progressão funcional assegurada em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. A Administração deve planejar seus atos de gestão com base nos direitos previstos no ordenamento jurídico.

11. A decisão
recorrida deve ser mantida
.

IV. Dispositivo

12. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 107 de 2006, artigos 12, II, 13, 14, 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.423.916/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 28/11/2019
; STJ -
REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018
;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818654-44.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024;
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804426-25.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0800189-31.2023.8.14.0144, Relatora. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 17/06/2024;

TJPA, processo n.º 0800303-04.2022.8.14.0144 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023;
TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0844425-53.2021.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 31/07/2023;
TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800129-92.2022.8.14.0144, Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0800107-34.2022.8.14.0144
– PJE)

interposta pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
contra
decisão proferida pelo Juízo de Direito da V
ara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença
, ajuizada pelo ora Apelado, que acolheu os cálculos, além de determinar que o Ente Executado comprove a implementação total da progressão vertical no prazo estabelecido na sentença, sob pena de multa.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante de todo o exposto:

1.
NÃO ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença.

2.
ACOLHO
os cálculos de ID.
137595805
, no valor de
R$

45.470,49 (quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos)
a título de principal, e
R$

4.547,04 (quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais e quatro centavos)
, a título de honorários sucumbenciais (10%), haja vista a observância dos termos da sentença de ID.
76599933
. (...) No que tange à obrigação de fazer,
DETERMINO
: 6. Considerando que o ente executado não comprovou a implementação integral da progressão vertical no prazo estabelecido na sentença e, movido o cumprimento de sentença, deixou de cumprir a obrigação no prazo de 30 (trinta) dias (decisão de ID.
138226702
),
tendo sido rejeitada sua impugnação
neste momento,
INTIME-SE
a Fazenda Pública para, no novo
prazo de 48 (quarenta e oito) horas
,
cumprir com a obrigação de fazer, devendo implementar o sistema de ascensão funcional
previsto na Lei Municipal 107/06, fazendo-o incidir
já no próximo pagamento do exequente
, sob pena de multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por mês
de descumprimento, em que não constar, do holerite do exequente, o referido direito reconhecido por sentença transitada em julgado, sendo tal multa limitada a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).7. Transcorrido o prazo acima, não havendo comprovação, por parte da Fazenda Pública, acerca da implementação do direito,
independentemente de nova conclusão
, considerando que o art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/67 (dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos, vereadores e dá outras providências) prevê como crime de responsabilidade o descumprimento injustificado de ordem judicial,
REMETA-SE
cópia integral dos autos ao Ministério Público, para fins de análise de responsabilização do gestor (prefeito) por crime de desobediência (CPC, art. 536, § 3º), bem como para análise de eventual
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACP
com consequente
perda do cargo
por descumprimento de decisão do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (...) 8. Após cumprimento das determinações acima, retornem conclusos, devidamente certificado
sobre cada item cumprido, o que resta cumprir e as manifestação apresentadas pelas partes, bem como a
tempestividade
. Ficam as partes, nos termos do art. 772, II, do CPC, advertidas quanto à aplicação das respectivas sanções por litigância de má-fé (CPC, art. 80) e por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 774), em especial
condutas atinentes à postergação do feito
e
rediscussão de matéria já apreciada ou manifestamente destituída de fundamento
. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Expeça-se o necessário.
Intimem-se as partes.
Publica-se, registra-se, intime-se e cumpra-se.

Em razões
recursais (Id. 29881672), o Apelante destaca que a via escolhida pela Exequente para proceder com a implementação da gratificação é inadequada.

Alega, em síntese, que a promoção vertical do servidor requer dois requisitos formais: avaliação de desempenho e antiguidade. E que a ausência de um dos requisitos, qual seja a avaliação de desempenho da servidora, não autoriza ao Judiciário forçar a promoção subjetiva da ora Apelada sem cumprir o previsto na legislação.

Afirma que, no período de pandemia de COVID-19, foi suspensa a contagem de tempo de serviços para a concessão de efeitos financeiros, até mesmo as progressões funcionais, de acordo com o artigo 8º, Inciso I, da Lei complementar nº 173 de 2020, especialmente no interstício de 2020 a 2021, quando foi declarada calamidade pública.

Suscita a falta de razoabilidade da norma Municipal e as consequências deletérias às regras da responsabilidade fiscal, pois ignora os impactos orçamentários que podem decorrer do reconhecimento do direito a progressão, não havendo ainda previsão da concessão de aumento na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei de Orçamento Anual (LOA).

Alega ainda excesso de execução contra o Município e que a decisão ora recorrida, ao determinar o bloqueio de verbas públicas, afronta as disposições constitucionais que disciplinam o regime de precatórios.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 29881674), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que
acolheu os cálculos.

No caso concreto, o ora Apelado é servidor público Municipal efetivo, exercendo cargo de agente de combate a endemias desde 23/03/2009, que impetrou Mandado de Segurança em face do Município de Quatipuru para o reconhecimento de seu direito líquido e certo à progressão funcional horizontal por antiguidade, bem como à consequente incorporação dos percentuais correspondentes em seus vencimentos, com os devidos reflexos financeiros.

Os artigos 12, II, 13 e 14 da Lei Municipal nº 107 de 2006, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os Servidores do Município de Quatipuru, estabelecem que o servidor tem direito de passar de um nível para o outro ao completar 03 (três) anos de efetivo exercício e que, a cada nível, o servidor terá acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, que será incorporado à remuneração no mês seguinte, sendo o tempo de serviço um dos critérios para a progressão funcional. Vejamos:

Art. 12. A promoção do servidor estável do Município é feita mediante:

(...)

II — a progressão vertical para um grau remuneratório superior àquele em que se encontra, pela mudança de nível, na mesma classe, decorrente da avaliação do seu desempenho e antiguidade.

(...)

Art. 13. O servidor titular do cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:

I — De zero a três anos — Nível I;

II — De três anos e um dia a seis anos —Nível II;

III — De seis anos e um dia a nove anos —Nível III;

IV — De nove anos e um dia a doze anos — Nível IV;

V — De doze anos e um dia a quinze anos-- Nível V;

VI — De quinze anos e um dia a dezoito anos — Nível VI,

VII — De dezoito anos e um dia a vinte e um anos — Nível VII;

VIII — De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos — Nível VIII;

IX — De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos — Nível IX;

X — De vinte e quatro anos e um dia a trinta anos —Nível X;

Art. 14. A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos. (...)

A referida norma, nos artigos 20 e 21, estabelece acerca do segundo critério para a progressão funcional, qual seja a avaliação de desempenho do servidor:

Art. 20. A avaliação de desempenho do servidor para efeito de sua progressão vertical é feita anualmente, na forma das normas estabelecidos pela Secretaria Municipal de Administração, considerando-se:

I — o envolvimento, a participação e o compromisso no desenvolvimento das atividades da unidade ou grupo de trabalho em que estiver atuando, conforme as atribuições de seu cargo;

II — o desenvolvimento do trabalho no seu cargo;

III — a aferição de conhecimentos do servidor na área de sua atividade;

IV — a qualidade do atendimento ao público, sendo avaliados a atenção, o cuidado, a presteza, o respeito quanto ao agir, vestir e falar, a educação e o tratamento cordial;

V — o conhecimento do processo de gestão e dos procedimentos administrativos relacionados ao seu cargo;

VI — o permanente investimento em sua formação profissional, em instituições credenciadas, ou em cursos promovidos ou aprovados pela Secretaria Municipal de Administração; e

VII — o compromisso ético profissional do servidor.

Parágrafo Único. Na avaliação de desempenho do servidor efetivo, no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, para efeito de: sua progressão vertical, será considerado também:

I — o desempenho global de sua unidade ou grupo de trabalho e qualidade do atendimento à população; e

II — análise do ambiente e das condições de trabalho da unidade ou dos grupos de trabalho em que o servidor estiver atuando.

Art. 21. A Secretaria Municipal de Administração é responsável pela normatização, coordenação e supervisão do processo de aferição.

Denota-se da norma, que a Progressão Funcional Vertical consiste na ascensão de um nível para outro na carreira, devendo observar os seguintes requisitos (cumulativos): a)
cômputo de 3 (três) anos de efetivo exercício no mesmo nível da carreira; e, b) necessidade de avaliação anual, na forma estabelecida pela Secretaria Municipal de Administração, sendo que o efeito financeiro terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente.

Depreende-se ainda, que o Direito à Progressão Funcional Vertical não se trata de poder discricionário submetido ao juízo de conveniência e oportunidade, tratando-se, em verdade, de um comando normativo sem qualquer possibilidade de manobra por parte do Administrador Público, competindo-lhe, tão somente, dar fiel execução e cumprimento ao texto legal.

O conjunto probatório demonstra que o ora Apelado exerce o cargo efetivamente desde
23/03/2009
, ou seja, há mais de 16 (dezesseis) anos, não havendo elevação salarial decorrente da Progressão Funcional Vertical até o ano de 2024, quando foi Impetrado o Mandado de Segurança.

Portanto, o Apelado
preencheu o primeiro requisito para a
Progressão Funcional Vertical, qual seja, a antiguidade (
VI — De quinze anos e um dia a dezoito anos — Nível VI).

Contudo, não houve demonstração do segundo requisito para a Progressão Funcional, qual seja a Avaliação de Desempenho do servidor, a qual deveria ter sido feita anualmente pela Administração, competindo ao Ente Municipal a comprovação do não preenchimento do requisito, de acordo com o artigo 20 da
Lei Municipal nº 107 de 2006, o que não ocorreu no presente caso.

A falta de avaliação por parte do Ente Público não pode prejudicar o servidor, sob pena de violação ao princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(vedação da própria torpeza), boa-fé objetiva e moralidade administrativa.

Por outro lado, embora o Ente Municipal não esteja cumprindo a Avaliação de Desempenho anual, necessário reconhecer que, havendo expressa disposição legal sobre a necessária avaliação periódica prévia à promoção, o Judiciário não pode proceder com o reconhecimento da aquisição automática do direito pelo decurso do tempo, pois, para tanto, seria necessário que o próprio texto da lei trouxesse tal previsão, o que não ocorreu.

Tal contexto jurídico, associado à natureza eminentemente administrativa da avaliação qualitativa do servidor, atribuem o caráter intransferível e inafastável ao ato de avaliação de desempenho.

Desse modo, considerando que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração na Avaliação de Desempenho, tampouco, suprimir o requisito legal para determinar o implemento direto da progressão funcional. E, considerando que o servidor não pode suportar o prejuízo causado pela ilegalidade da inércia Administrativa, compete ao controle jurisdicional determinar que a Administração promova as avaliações periódicas retroativas trianuais necessárias às respectivas progressões devidas.

Em situação análoga, envolvendo o mesmo Ente Municipal, Esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. REJEITADA. REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA MATERIAL. SENTENÇA HÍGIDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL. DIREITO TEMPORAL COMPROVADO. REQUISITO DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NÃO SATISFAÇÃO. OMISSÃO NÃO OPONÍVEL PELA ADMINISTRAÇÃO. BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PROTEÇÃO DO SERVIDOR. GARANTIA INDIVIDUAL. JUSTA REMUNERAÇÃO. AVALIAÇÕES PRETÉRITAS. NECESSIDADE. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS E MAJORAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÕES DE OFÍCIO. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança que julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu a implementar a progressão funcional da autora, com o correspondente pagamento das parcelas retroativas, a ser apurada em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal; 2. Não há se falar em exceção processual da coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo em que o autor não componha o polo ativo, dado que o caráter coletivo do
writ
não ostenta efeito transcendente ou
erga omines
, tampouco de substituição processual ou de repercussão geral, capaz de expandir os efeitos da coisa julgada para além dos limites do processo. Exceção rejeitada; 3. Tendo a formação do convencimento do juízo, consubstanciado na sentença, passado pela regular apreciação do caderno probatório, restando materialmente afastados os efeitos da revelia sobre o ente fazendário, não há se falar em violação à disposição do inciso II do art. 345 do CPC. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da convalidação dos atos processuais (que não gerem prejuízo), respectivamente positivados no art. 277 e no §1º do art. 282, ambos do CPC; 4. A controvérsia de mérito da contenda cinge-se ao exame do direito do autor ao implemento da progressão funcional de servidores disciplinada na Lei Municipal nº 107/2006; 5. Não compete ao réu predeterminar a qualidade da prova necessária ao reconhecimento do tempo de serviço em espécie. Reputada, pelo juízo, a suficiência da portaria de nomeação para comprovar o vínculo da relação jurídica, assim como sua duração, decerto a certidão de tempo de serviço, defendida no apelo como única prova bastante, se mostra prescindível a tal finalidade. Inteligência do art. 370 do CPC; 6
. Demonstrado o lapso temporal que enseja o direito à progressão funcional vertical do autor, assim como a não percepção da verba decorrente, compete ao réu trazer elementos aos autos que desconstituam a comprovação dos fatos alegados na peça vestibular. À falta disso, resta demonstrada a pertinência das alegações, não havendo se falar em ausência de prova nos autos; 7. Sendo cediço que a providência de avaliar periodicamente os servidores constitui obrigação do ente municipal, sua manifesta omissão não é oponível diante de omissão administrativa adjacente consistente no implemento da progressão funcional pelo tempo de serviço. O argumento recursal neste sentido ilustra intenção de beneficiar-se da própria torpeza, em absoluta violação ao princípio da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa; 8. Havendo expressa disposição legal sobre a necessária avaliação periódica prévia à promoção, não se pode empreender a acepção da aquisição automática do direito pelo decurso do tempo sem expressa previsão da lei de regência neste sentido. Isso, associado à natureza eminentemente administrativa da avaliação qualitativa do servidor, atribui o caráter intransferível e inafastável ao ato de avaliação de desempenho; 9. Diante do conflito entre a satisfação da garantia individual da justa remuneração e o atendimento de regramento legal de ordem formal, afigura-se possível e necessária a mitigação da forma, pelo Judiciário, ante a materialidade do direito, passando a fixar critérios objetivos passíveis de garantir a mínima satisfação do interesse público, sem malferir o direito individual em conflito. Para tanto, serve à aferição positiva de desempenho a simples ausência de registro punitivo e de faltas injustificadas do servidor em cada período, sendo esta medida, ainda que objetiva, oriunda do juízo de valor prévio da administração
. Precedentes dos Tribunais; 10. Sendo ilíquida a sentença condenatória, a aferição de honorários advocatícios deve seguir o disposto no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, para determinar a fixação da ordem percentual por ocasião da liquidação do julgado, com a majoração recursal na ordem de 5% sobre o valor da condenação, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC; 11. Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021; 12. Apelação conhecida e em parte provida. (TJPA, processo n.º 0800303-04.2022.8.14.0144 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023 – Grifo nosso)

Portanto, restando evidenciado o requisito temporal para a implementação da Progressão Funcional, cumpre à Administração tão somente proceder à Avaliação de Desempenho, em atenção as disposições contidas na Lei Municipal nº 107 de 2006.

Acerca da tese de vedação à inclusão dos anos de 2020 a 2022 no cômputo da progressão funcional pela Lei Complementar nº 173 de 2020, que suspendeu a contagem de tempo de serviço para aquisição de vantagens funcionais durante a vigência do estado de calamidade pública reconhecido em razão da pandemia de Covid-19, esta não merece prosperar.

Tal vedação,
prevista no artigo 8º, I, da Lei Complementar nº 173 de 2020
,
apresenta duas circunstâncias de exceção: a) decisão transitada em julgado; e a b) determinação legal anterior à calamidade pública,
in verbis
:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares,
exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública
; (Grifo nosso)

Logo, a vedação em questão não alcança a progressão funcional prevista na
Lei Municipal nº 107 de 2006
, uma vez que este é anterior à publicação da Lei Complementar nº 173 de 2020, conforme o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A
PROGRESSÃO
FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL N° 7.507/91. VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTAGEM DOS ANOS DE 2020 E 2021, EM RAZÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º, INCISO I E IX, DA LEI Nº 173/2020. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Em síntese, os autos narram que fazem jus a revisão de seus vencimentos diante da não aplicação adequada do enquadramento funcional e da
progressão
funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91. 2 - Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a
progressão
horizontal, a sentença deve ser mantida. 3 -
A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os períodos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada. 4 - No que diz respeito ao pleito de exclusão do período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, entendo que tal pleito não merece ser acolhido, tendo em vista que a suspensão da contagem do tempo de serviço foi dada somente para o período de calamidade pública. 5 – Ademais, a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos
. 6 - Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818654-44.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024 – Grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. VEDAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de cobrança de valores de progressão horizontal ajuizada por servidor público efetivo do Estado do Pará, ocupante do cargo de professor, pleiteando o reconhecimento da progressão funcional sobre o vencimento base mensal e o pagamento de valores retroativos de progressões não concedidas. O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, determinando a incorporação da progressão nos vencimentos e o pagamento das parcelas retroativas, com base na legislação estadual aplicável ao magistério. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do tempo de serviço prestado em caráter temporário para fins de progressão funcional; e (ii) estabelecer se é aplicável a vedação da Lei Complementar nº 173/2020, que suspende a contagem do tempo de serviço para progressão entre maio de 2020 e dezembro de 2021, em razão da pandemia de Covid-19. 3. Quanto ao argumento sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço em caráter temporário, observa-se que em nenhum momento foi solicitado, tampouco concedido, o reconhecimento do tempo temporário para progressão funcional. 4. Dessa forma, considerando que a argumentação do apelante se fundamenta em fato que não foi objeto de pedido pelo autor, tampouco foi deferido na sentença, revela-se desnecessária uma fundamentação mais aprofundada neste ponto. 5.
A vedação da Lei Complementar nº 173/2020, que suspende concessão de vantagens aos servidores públicos até 31/12/2021, não impede a progressão funcional quando esta decorre de previsão legal anterior à calamidade pública, como no caso do Estatuto do Magistério. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a suspensão de progressões previstas na LC 173/2020 não se aplica a direitos adquiridos com base em normas anteriores à sua vigência
. 7. Recurso desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804426-25.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR PEDAGÓGICO- MAG 01. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA "INAUDITA ALTERA PARS". TUTETA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. TESE DE VIOLAÇÃO A REGRA CONSTITUCIONAL QUE IMPEDE O EFEITO CASCATA (ARTIGO 37, INCISO XIV). REJEITADA.
TESE DE EXCLUSÃO DAS CONTAGENS NOS ANOS DE 2020 E 2021 EM RAZÃO DE CLAMIDADE PÚBLICA. INCISO I E IX DO ARTIGO 8º DA LEI 173/202. REJEITADA. LEIS ANTERIORES À CALAMIDADE PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0844425-53.2021.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2023, Tribunal Pleno – Grifo nosso)

Em relação a tese de que a implementação da Progressão Funcional dos servidores dependeria de previsão orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA), não assiste razão ao Apelante, pois o Ente Municipal deve cumprir as normas legais vinculantes.

A previsão orçamentária não pode ser usada como justificativa para negar um direito legalmente assegurado, sob pena de violação dos Princípios da Legalidade e da Segurança Jurídica.

Nesse sentido, Esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PROGRESSÃO POR FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. LC Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público para reconhecer seu direito à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 107/2006, com enquadramento no nível correspondente e implementação do padrão remuneratório devido. 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade da citação eletrônica realizada no processo; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de avaliação de desempenho inviabiliza a progressão funcional; (iii) verificar a aplicabilidade da LC nº 173/2020 na suspensão do prazo de contagem para progressão funcional durante a pandemia de COVID-19; (iv) determinar se a ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no orçamento anual pode impedir o cumprimento do direito à progressão. 3. A citação eletrônica realizada por meio de sistema eletrônico próprio é válida, nos termos da Lei nº 11.419/2006, do Código de Processo Civil e da Portaria Conjunta nº 01/2018-GP/VP/TJPA. Precedentes do STJ confirmam que a citação eletrônica confere ciência válida à Fazenda Pública (STJ - AgInt no REsp nº 2004884/RJ). 4. A ausência de avaliação de desempenho específica para a progressão funcional não afasta o direito do servidor, uma vez que a Administração Pública não comprovou o descumprimento de requisitos pelo servidor, conforme estabelece o art. 13 da Lei Municipal nº 107/2006. A inércia administrativa não pode ser usada em desfavor do servidor.

5. A LC nº 173/2020, de caráter temporário, não impede a contagem de tempo de serviço para progressão funcional, visto que tal suspensão aplicava-se apenas ao período pandêmico e restringia o pagamento de indenizações durante a pandemia. O desempenho do servidor durante a pandemia integra seus registros funcionais para todos os fins de direito. 6.
A ausência de previsão orçamentária e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias não impede a implementação da progressão funcional assegurada em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. A Administração deve planejar seus atos de gestão com base nos direitos previstos no ordenamento jurídico. 7. Recurso desprovido
.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800240-42.2023.8.14.0144 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 – Grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. CONFIGURADA OMISSÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - A inicial narra que a parte autora é servidora pública efetiva do Município de Quatipuru e que faz jus a progressão vertical instituída pela Lei Municipal nº 107/2006. 2 –
O art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006 prevê que o servidor público efetivo terá direito a progressão funcional de um nível para outro, da mesma categoria que pertencer, sempre que completar o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício, sendo devido o acréscimo pecuniário correspondente a sua elevação funcional. 3 - No caso, tendo a parte autora cumprido o interstício exigido por lei para a progressão funcional, a Administração não pode se valer da sua inércia sob pena de violação ao princípio da legalidade
. 4 – Sentença confirmada. (TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800129-92.2022.8.14.0144, Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30/10/2023 – Grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROGRESSÃO VERTICAL NA CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- Cinge-se a controvérsia recursal ao direito ao não da parte Apelada à progressão vertical na carreira, nos termos previstos na Lei Municipal nº 107/2006. II- O Requerente é servidor público devidamente aprovado em concurso público, conforme portaria de nomeação acostada aos autos e o art. 13 da Lei Municipal nº 107/2006 prevê que o servidor titular de cargo efetivo terá direito à progressão de um nível para outro da mesma categoria a que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício do cargo público. III-
Na espécie, o autor comprovou que preencheu os requisitos necessários à concessão da progressão vertical na carreira, não podendo a Administração Pública se omitir e impedir o reconhecimento do direito à progressão. III- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida.
Decisão unânime. (TJPA, Apelação Cível nº 0800189-31.2023.8.14.0144, Relatora. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 17/06/2024 – Grifo nosso)

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para manter a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025